Tribunal: TJES
Processo: 5019462-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019462-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA DE PROTEÇÃO. INCLUSÃO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. MELHOR INTERESSE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Viana contra decisão da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, em medida de proteção ajuizada pelo Ministério Público, determinou a inclusão de adolescente em situação de vulnerabilidade e com deficiência intelectual em serviço de Residência Inclusiva no Município de Viana, sob fundamento da preservação dos vínculos familiares e comunitários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a transferência do adolescente para Residência Inclusiva no Município de Viana atende ao princípio do melhor interesse, considerando seu histórico de vulnerabilidade, deficiência intelectual e fragilidade dos vínculos familiares, bem como a responsabilidade do ente municipal na execução da política de assistência social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente orienta a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo a adoção de medidas protetivas adequadas em casos de vulnerabilidade social e deficiência.

4. O acolhimento em Residência Inclusiva constitui medida excepcional e provisória prevista no art. 101, VII, do ECA, destinada a garantir proteção e ambiente seguro a pessoas com deficiência em situação de risco, até que se avalie a possibilidade de reintegração familiar.

5. O histórico de negligência e abandono materno, agravado por dependência química, inviabiliza, no momento, a reintegração familiar, devendo prevalecer medida que assegure estabilidade e cuidados especializados.

6. O art. 19 do ECA assegura o direito à convivência familiar e comunitária, mas tal direito deve harmonizar-se com a proteção integral e com a preservação de vínculos estáveis, ainda que limitados, existentes no Município de Viana.

7. A responsabilidade pelo atendimento em assistência social e saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a determinação judicial para que o Município promova a inclusão em serviço local.

8. A diretriz da municipalização do atendimento, prevista na Lei nº 8.742/1993, reforça o dever do Município de Viana em implementar o acolhimento em Residência Inclusiva, em regime de corresponsabilidade com os demais entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente prevalece sobre pretensões de reintegração familiar fragilizadas por histórico de negligência e vulnerabilidade.

2. O acolhimento em Residência Inclusiva é medida adequada e excepcional para pessoa com deficiência intelectual em situação de risco social, garantindo cuidados especializados e proteção integral.

3. União, Estados e Municípios respondem solidariamente pela efetivação das políticas públicas de saúde e assistência social, podendo ser compelidos judicialmente a assegurar o atendimento.

4. A diretriz da municipalização da assistência social legitima a atribuição de responsabilidade ao ente municipal na execução de medidas de acolhimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; ECA (Lei nº 8.069/1990), arts. 1º, 2º, parágrafo único, 4º, 19, 93, 98 e 101, VII; Lei nº 8.742/1993 (LOAS).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5001760-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da medida de proteção ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de Kauã Correa de Almeida, determinou que o agravante promova a inclusão do jovem no serviço de Residência Inclusiva no município de Viana, fundamentando-se na suposta vinculação familiar e comunitária do adolescente com os avós maternos residentes nesse local.

Na Decisão de ID 11568881, foi indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID 11863139, requerendo o desprovimento do agravo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID 14632995, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos da medida de proteção ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor de Kauã Correa de Almeida, determinou que o agravante promova a inclusão do jovem no serviço de Residência Inclusiva no município de Viana, fundamentando-se na suposta vinculação familiar e comunitária do adolescente com os avós maternos residentes nesse local.

Na origem, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
requereu a concessão de medida de proteção ao adolescente Kauan Correa de Almeida, então com 17 anos, acolhido na Casa de Abrigo Ciranda, devido à ausência de familiares em condições de exercer sua guarda. A ação fundamenta-se nos artigos 93, 98 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), considerando a situação de risco social e vulnerabilidade enfrentada pelo adolescente, agravada pelo fato de sua genitora ser usuária de drogas, o que comprometeu os cuidados essenciais e materiais necessários, incluindo a falta de medicação controlada para a condição de deficiência intelectual de Kauan.

Os fatos relatados incluem a denúncia inicial sobre a negligência materna, o uso de drogas pela genitora e a venda de bens da residência para sustentar o vício, deixando o adolescente em situação de abandono material. Tentativas de contato com a família extensa não resultaram em soluções viáveis, devido à impossibilidade dos avós de assumirem a guarda, em parte por episódios de agressividade associados ao quadro do adolescente.

O Ministério Público requereu judicialmente: (a) a manutenção do acolhimento institucional do adolescente até a identificação de família extensa ou substituta apta a cuidar dele; (b) a realização de estudo social pela Secretaria Municipal de Assistência Social; (c) a avaliação médica detalhada pela Secretaria Municipal de Saúde para determinar a condição de deficiência do adolescente, os tratamentos necessários e sua implementação imediata; e (d) o acompanhamento do caso pelo Comissariado da Infância e Juventude, com a produção de relatório técnico para subsidiar decisões judiciais.

Na decisão agravada, com base no art. 2º, parágrafo único, da Lei 8.069/90 (ECA), o juiz reconheceu a aplicabilidade excepcional do estatuto mesmo após Kauã atingir a maioridade, considerando sua condição de vulnerabilidade social e dependência cognitiva. A decisão destaca a necessidade de inclusão do jovem em uma Residência Inclusiva no município de Viana, pois esta modalidade de acolhimento é mais adequada para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade, promovendo sua inclusão social e manutenção da dignidade.

O magistrado determinou ao município de Viana que adote medidas para incluir Kauã no serviço de Residência Inclusiva, e ao município de Afonso Cláudio, que coordene sua transferência. Além disso, o Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (SETADES), deve auxiliar na execução do plano de ação, garantindo a efetivação da medida em até 45 dias, sob pena de adoção de medidas coercitivas.

Irresignado, o Município de Viana interpôs Agravo de Instrumento argumentando, em síntese, que as condições familiares e sociais do jovem mudaram, e que sua genitora, atualmente residente em Afonso Cláudio, tem demonstrado empenho para reassumir os cuidados do filho. Aduz que a transferência ignora a reintegração familiar em curso em Afonso Cláudio e viola o Estatuto da Pessoa com Deficiência ao desconsiderar os vínculos comunitários do jovem. Aponta ainda que os avós em Viana não têm condições de assumir sua guarda devido à idade avançada e problemas de saúde.

Ainda, o agravante defende que a responsabilidade pela Residência Inclusiva recai primariamente sobre o Estado do Espírito Santo, conforme a Política Nacional de Assistência Social, e não sobre o município. Ademais, alerta para os prejuízos emocionais e sociais que a transferência pode acarretar a Kauã, qualificando-a como possível violência institucional.

Pois bem.

Após análise dos autos, dos argumentos de ambas as partes e das manifestações do Ministério Público, concluo pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se em definir se a transferência de Kauã Correa de Almeida para o serviço de Residência Inclusiva no Município de Viana atende ao seu melhor interesse, considerando sua condição de pessoa com deficiência intelectual e o delicado contexto familiar em que se insere.

O art. 1º do ECA estabelece que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ter assegurada a proteção integral, considerando o seu melhor interesse. No caso de Kauã Correa de Almeida, sua condição de deficiência intelectual e vulnerabilidade social demandam medidas de proteção que vão além da simples reintegração familiar, especialmente devido à fragilidade e instabilidade do núcleo familiar de origem.

Nos termos do art. 101, inciso VII, do ECA, o acolhimento institucional, ou, neste caso, em uma Residência Inclusiva, é medida excepcional e provisória, destinada a garantir a segurança e o desenvolvimento do adolescente em situações de risco. No caso, Kauã apresenta necessidades específicas relacionadas à sua deficiência, e a permanência em uma Residência Inclusiva pode proporcionar o ambiente adequado para seu atendimento especializado e seguro, enquanto se avalia a viabilidade de uma eventual reintegração familiar.

Na mesma esteira, o art. 98 do ECA dispõe que crianças e adolescentes em situações de risco pessoal ou social devem ser protegidos pelo Estado. O histórico processual revela que a genitora de Kauã apresentou comportamento contraditório, incluindo a declaração pessoal de que não pretendia reintegrá-lo à sua família. Ademais, sua recente manifestação de interesse, neste momento prévio, carece de consistência diante de seu histórico e das condições de vulnerabilidade apontadas, sobretudo o vício em drogas e o abandono do menor no passado.

O núcleo familiar de Kauã apresenta um longo histórico de vulnerabilidade social, com dificuldades estruturais que tornam incerta a possibilidade de uma reintegração bem-sucedida no momento. No sentido do art. 4º do ECA, é dever do Estado agir para garantir a proteção necessária aos direitos fundamentais de Kauã, especialmente diante da ausência de garantias concretas de que a família possa prover as condições adequadas ao seu desenvolvimento.

O artigo 19 do ECA assegura o direito à convivência familiar e comunitária. A escolha pelo Município de Viana, embora contestada, fundamenta-se na necessidade de preservar os vínculos existentes como alternativa à instabilidade familiar imediata. Ainda que os laços com a família extensa em Viana sejam frágeis, a manutenção da transferência para a Residência Inclusiva no município reforça a tentativa de preservar esses vínculos, conforme recomendação do próprio abrigo onde o jovem se encontrava acolhido. A retirada de Kauã de um ambiente já estruturado para uma reintegração familiar ainda incerta poderia, de fato, configurar uma ruptura injustificada, agravando seu quadro de vulnerabilidade.

Por fim, não prospera o argumento de que a responsabilidade pela prestação do serviço recairia exclusivamente sobre o Estado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) respondem solidariamente pela efetivação das ações de saúde e assistência social. Essa solidariedade, que decorre do pacto federativo, legitima a determinação ao Município, ainda que em corresponsabilidade com os demais entes. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal reforça a diretriz de municipalização do atendimento, conforme a Lei nº 8.742/1993, que regula a organização da Assistência Social.

A título de ilustração, cito precedente do Tribunal:

QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001760-02.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE MENOR. DEVER DA MUNICIPALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve ser implementada através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, Estados e Municípios, tendo como diretriz a municipalização do atendimento. 2. Esta municipalização é ainda reforçada pela Lei n. 8.742/1993, que regula a organização da Assistência Social. 3. Assim, no âmbito da descentralização político-administrativa delineada pelo texto constitucional, a competência para manter e fornecer programas de amparo aos menores de idade é dos entes municipais, de modo que a competência dos Estados nesta matéria limita-se à destinação de recursos aos Municípios, ao atendimento de ações de emergência e à prestação de serviços cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem a manutenção de uma rede regional de serviços.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5001760-02.2020.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2020)

Portanto, a decisão de primeiro grau, que determinou a transferência de Kauã para uma Residência Inclusiva no município de Viana, deve ser mantida, pois atende ao princípio da proteção integral, garante a segurança do jovem em situação de vulnerabilidade e promove uma solução transitória adequada até que se conclua a avaliação técnica sobre a viabilidade de sua reintegração familiar.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que determinou a inclusão de Kauã Correa de Almeida no serviço de Residência Inclusiva no Município de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar